Tribunal: TJMT
Processo: 1010010-32.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010010-32.2025.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[R. MEGIER - CNPJ: 03.084.781/0001-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APREENSÃO DE MADEIRA. DIVERGÊNCIA NA GUIA FLORESTAL (GF3). ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que indeferiu pedido de restituição de carga de madeira apreendida em razão de divergência na Guia Florestal. A documentação declarava o transporte de duas essências de "Sucupira-Preta" (
Bowdichia
sp.
e
Diplotropis
sp.
), mas a fiscalização constatou a presença de apenas uma delas (
Diplotropis
sp.
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre a espécie de madeira declarada na Guia Florestal e a efetivamente transportada, quando ambas possuem o mesmo nome vulgar e são de difícil distinção, configura crime ambiental que justifica a manutenção da apreensão ou mero erro material passível de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A divergência no preenchimento da Guia Florestal configura mero erro material, e não ilícito penal, quando evidenciada a ausência de dolo, fraude ou simulação.
A caracterização do erro material foi comprovada por um conjunto de fatores: (i) ambas as espécies de madeira possuem o mesmo nome vulgar ("Sucupira-Preta"); (
ii
) laudo técnico do próprio órgão fiscalizador atesta a semelhança entre as essências e a alta probabilidade de equívoco na identificação visual; (
iii
) a empresa detinha crédito florestal suficiente para a madeira transportada, demonstrando a origem lícita do produto.

4. A regularização da documentação perante o órgão ambiental competente (SEMA), que cancelou a guia original e emitiu uma nova, corrobora a tese de erro material e afasta a ilicitude da conduta
, nos termos do art. 24 do Decreto Estadual nº 937/2024, que ressalva os casos de erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A divergência entre a espécie de madeira declarada na Guia Florestal e a efetivamente transportada configura mero erro material, e não crime ambiental, quando comprovado que ambas as essências possuem o mesmo nome vulgar, são de difícil distinção técnica, a origem do produto é lícita e a irregularidade foi sanada perante o órgão ambiental competente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/98,
arts
. 25, 46 (parágrafo único), 50, 50-A, 70 e 72, IV; Decreto Estadual nº 937/2024, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1032109-96.2025.8.11.0000, Rel. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/11/2025; TJMT, APR 1189/2012, Rel. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, j. 07/08/2012.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010010-32.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE CUIABÁ

Recorrente
: R. MEGIER - EPP

Recorrido
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

R. MEGIER - EPP
ajuizou incidente de restituição de coisa apreendida. Noticiou que: a) em 02/02/2025, teve uma carga de 30,725m3 de madeira serrada apreendida por divergência na Guia Florestal (GF3); b) a Nota Fiscal descrevia corretamente a carga como madeira "Champanhe" e "Sucupira-Preta", mas a GF3 especificou a "Sucupira-Preta" em duas essências científicas distintas:
Bowdichia

virgiloides

Kunth
e
Diplotropis

purpurea
; c) a fiscalização constatou que toda a "Sucupira-Preta" era da espécie
Diplotropis

purpurea
, não localizando a
Bowdichia

virgiloides

Kunth
; d) tratou-se de mero erro material, pois a empresa possuía saldo (crédito florestal) suficiente da espécie correta, a origem da madeira é lícita e as espécies são botanicamente muito similares, compartilhando o mesmo nome vulgar; e) obteve, junto à SEMA/MT, o cancelamento da guia original e a emissão de uma nova guia corrigida, sanando a irregularidade. Requereu a determinação da liberação imediata da carga de madeira apreendida.

O juízo singular concluiu que: a) a apreensão foi regular, pois no momento da fiscalização havia divergência entre a madeira transportada e a documentação apresentada; b) embora a requerente alegue erro material, o Laudo Técnico do INDEA/MT constatou que a madeira
Bowdichia
sp.
(sucupira-preta), declarada na documentação, não foi encontrada na carga; c) essa situação indica que o transporte foi irregular, ultrapassando a esfera administrativa e configurando, em tese, o ilícito penal do art. 46, parágrafo único, da Lei de Crimes Ambientais; d) por se tratar de produto apreendido em decorrência de suposta infração criminal e diante da invalidade da documentação no momento do transporte, o pedido deveria ser indeferido. Ao final, proferiu
sentença
que
indeferiu
o pedido de restituição da madeira apreendida.

O
Recurso de Apelação
foi interposto pela parte requerente. Sustentou que: a) a divergência na GF3 foi mero erro material, pois o nome vulgar "Sucupira-Preta" abrange ambas as essências científicas (
Bowdichia
sp.
e
Diplotropis
sp.
), que são de difícil distinção, conforme boletim técnico do próprio INDEA; b) a Nota Fiscal estava correta e a empresa possuía saldo de crédito florestal para a espécie efetivamente transportada, comprovando a origem lícita do produto; c) a SEMA/MT, órgão competente, reconheceu o erro e autorizou a correção, cancelando a guia original e emitindo uma nova,
sanando
a irregularidade; d) não houve dolo, fraude ou prejuízo ao erário, devendo a apreensão ser revertida. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a liberação imediata da carga apreendida.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo Ministério Público argumentando que: a) a legislação ambiental exige rigoroso controle e a correta descrição da essência na Guia Florestal; b) no momento da fiscalização, o documento era inválido, configurando o crime de transporte de madeira sem licença válida (art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98), que é de mera conduta; c) a posterior regularização administrativa não retroage para afastar a ilicitude do fato ocorrido; d) a madeira é produto de crime e deve permanecer apreendida, interessando ao processo.

O
Ministério Público
, em segunda instância, opinou pelo desprovimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) a legislação exige que a licença seja válida para todo o tempo da viagem, o que não ocorreu,
pois
a divergência de espécie a tornou inválida no ato da fiscalização; b) a conduta se amolda ao tipo penal do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, sendo a madeira produto de crime e passível de perdimento; c) a regularidade da Guia Florestal é crucial para a fiscalização e o combate a crimes ambientais.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Apreensão de madeira transportada irregularmente.

O transporte ou a guarda de madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, assim como a atividade de desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, sem a devida licença por parte da autoridade competente, são condutas tipificadas concomitantemente como crime e infração administrativa (artigos 46, § único, 50, 50-A e 70 da Lei n. 9.605/98).

Constatada a infração ambiental, devem ser apreendidos os produtos e instrumentos utilizados para a prática da conduta delituosa (artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/98), sendo legal, por exemplo, o transporte de madeira com divergência de essência da madeira transportada e a declarada nos documentos fiscais e ambientais, ou pela diferença na volumetria da carga.

Contudo,
a apreensão de madeira decorrente de erros materiais no preenchimento da Guia Florestal admite a substituição do documento e a liberação da mercadoria diante da ausência de indícios de dolo, fraude ou simulação, uma vez que a irregularidade não pode ser considerada ilícito penal, conforme preconiza o artigo 24 do Decreto Estadual nº 937/2024:

“Art. 24. Não será permitida a substituição ou anulação da GF que acobertar a carga de produto ou subproduto florestal, quando em trânsito, for constatada, fraude, simulação ou dolo no preenchimento, ressalvados, os casos de erro material.” (alterado pelo Decreto nº 1.288/2025)

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E CDA. ERRO MATERIAL NA GUIA FLORESTAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DESPROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A nota fiscal apresentada evidenciou correspondência com a essência da madeira transportada, corroborando a alegação de erro material na guia. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A existência de erro material reconhecido pelo Ministério Público em guia florestal, corroborado por documentos fiscais regulares, afasta a presunção de legitimidade de auto de infração ambiental. 2. É cabível a suspensão da exigibilidade da multa e da inscrição em dívida ativa, diante da ausência de base fática da autuação e do risco de dano grave.” (N.U 1032109-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - DIVERGÊNCIA DO PRODUTO TRANSPORTADO COM A GUIA FLORESTAL - NOME POPULAR CORRETO E NOME CIENTÍFICO INCORRETO - MERO ERRO MATERIAL - DIVERGÊNCIA APENAS NO NOME CIENTÍFICO - CRIME PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 46 DA LEI 9.605/98 - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Se na nota fiscal e na guia de transporte da madeira estiverem correto o seu nome popular, havendo divergência somente quanto ao nome científico, com indícios de ter havido confusão de
nomeclatura
, gerador de simples erro material, tal fato não aperfeiçoa o crime tipificado no parágrafo único do art. 46 da Lei 9.605/98. (N.U 1189/2012, 1189/2012, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA,
Julgado
em 07/08/2012,
Publicado
no DJE 29/08/2012)”

No caso em análise, a apreensão da carga de madeira da apelante ocorreu em 01/02/2025, em razão de uma divergência constatada na Guia Florestal (GF3) nº 509804 (ID/PJe2 323281446). O documento autorizava o transporte de madeira "Sucupira-Preta" de duas essências distintas:
Bowdichia

virgilioides

Kunth
e
Diplotropis

purpurea
(Rich.)
Amshoff
.

Entretanto, a fiscalização do INDEA, conforme Laudo Técnico de Identificação nº 011/2025, não localizou a espécie
Bowdichia
sp.
na carga, constatando que todo o volume de "Sucupira-Preta" era da espécie
Diplotropis
sp.
(ID/PJe2 323281860, p. 2). Com base nessa inconsistência, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de restituição, por entender que a situação configurava, em tese, o ilícito penal do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais.

A apelante, por sua vez, sustenta que a situação configura apenas erro material, tese que merece acolhimento.

Primeiramente, a divergência ocorreu entre espécies que possuem o mesmo nome popular. A Portaria SEFAZ nº 052/2018 (ID/PJe2 323281868) estabelece que tanto a
Diplotropis
sp.
quanto a
Bowdichia
sp.
são comercialmente identificadas como "Sucupira-Preta". Essa identidade de nomenclatura vulgar é um forte indício de que a troca no preenchimento da guia pode ter ocorrido por equívoco, e não com a intenção de fraudar a fiscalização.

Ademais, a dificuldade de distinção entre as duas essências é atestada pelo próprio órgão fiscalizador. O Boletim Técnico do INDEA nº 007/2022 (ID/PJe2 323281869) esclarece que as madeiras de
Bowdichia

nitida
e
Diplotropis

purpurea

"são semelhantes entre si e, somente por detalhes na anatomia das duas conseguimos distingui-las com segurança"
, acrescentando que a análise a olho nu tem
"grande probabilidade de errar na determinação das suas identidades botânicas"
. Se a distinção é complexa até para especialistas, é razoável concluir que a emissão da guia com a espécie equivocada decorreu de um erro escusável.

Outro ponto
que também evidencia o erro material no preenchimento da Nota Fiscal
é que a apelante demonstrou possuir saldo de crédito florestal suficiente da espéc
ie correta
(
Diplotro
pis

purpurea
) em seu sistema CCSEMA na data da apreensão (ID/PJe2 323281447),
comprovando
a origem lícita da madeira e a capacidade de acobertar legalmente toda a carga transportada.

Por fim,
enriquecendo as evidências de erro material, nota-se que
a irregularidade foi prontamente sanada na esfera administrativa. A apelante protocolou pedido de cancelamento da guia original junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, que, após análise, deferiu o pleito, estornou o crédito e autorizou a emissão de uma nova Guia Florestal (GF3 nº 519802) e DVPF, já com a correção da espécie (
IDs
/PJe2 323281850 e 323281851). O encerramento do processo administrativo pela SEMA (ID/PJe2 323281853) representa o reconhecimento, pelo órgão ambiental competente, de que a situação se tratava de um erro material passível de correção.

Dessa forma, o conjunto probatório demonstra de forma robusta a ausência de dolo, fraude ou simulação por parte da apelante. A conduta não visou acobertar madeira de origem ilícita, mas decorreu de um equívoco justificável, que foi devidamente regularizado perante a autoridade ambiental.

Portanto, a manutenção da apreensão da madeira se mostra desproporcional e contrária à legislação de regência, que ressalva os casos de erro material.

Diante do exposto, a
decisão de primeiro grau
deve ser reformada para determinar a restituição da madeira apreendida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença recorrida e determinar a liberação imediata da carga de madeira apreendida, acobertada pela NF nº 4.186 e pela nova GF3 nº 519802 (ID/PJe2 323281851), para prosseguir viagem até seu destino final.

Determino
, ainda, o desentranhamento dos documentos originais que acompanhavam a carga e que se encontram nos autos do TCO,
para serem
devolvidos à apelante, substituindo-os por cópias.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026